Tribunal: TJSP
Processo: 2228700-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS LEVADO A LEILÃO ELETRÔNICO. VISITA PELOS INTERESSADOS NA ARREMATAÇÃO ACOMPANHADOS POR PREPOSTOS DO LEILOEIRO FORA DO HORÁRIO COMERCIAL. VIABILIDADE. EXECUÇÃO QUE DEVE SEGUIR O MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO. ART. 805 DO NCPC. RECURSO PROVIDO.